Tribunal: TJDFT
Processo: 0720294-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Processo : 0720294-22.2021.8.07.0003 DESPACHO Em petição de id. 34408889, o apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A pede o prosseguimento do feito, sob o argumento de que o alcance do sobrestamento efetuado pelo tema 1.132 do STJ não alcança a questão dos autos. Aduz que “diferentemente da questão ventilada no Tema 1132, no presente feito, restou devidamente comprovada a mora, através da notificação extrajudicial, enviada no endereço fornecido no contrato entabulado entre as partes, devidamente assinada, conforme pode ser verificado em ID 30667786”. Razão não lhe assiste. A controvérsia posta no tema 1.132 do STJ cinge-se em “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”. Constata-se, assim, que a ratio decidendi do tema 1.132 é a mesma da controvérsia destes autos, uma vez que será definido se é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. No caso, a celeuma posta é sobre a comprovação da mora do devedor, após envio da notificação enviada ao endereço indicado no instrumento contratual, embora tenha retornado com a informação “endereço sem entrega domiciliar” (id. 30667786 – página 2). Ademais, quanto a outra notificação recebida por terceiro (id. 30667786 p. 6), o autor-apelante não comprovou como obteve o referido endereço, impossibilitando atrelar o endereço obtido com o do devedor. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito dos paradigmas, conforme despacho de id. 34165370. Ante o exposto, indefiro o requerimento. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator